Tribunal: STF
Processo: HC 69351
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
NULIDADE - AUSÊNCIA DO ACUSADO NAS AUDIENCIAS EM QUE
INTERROGADAS  AS  TESTEMUNHAS -  OPORTUNIDADE  DA  ARTICULAÇÃO.  A
declaração de  nulidade  pressupoe  observancia  do  artigo 571 do
Código de  Processo  Penal,  no  que revela os momentos proprios a
articulação. Tratando-se  de  instrução  criminal dos processos de
competência de juiz singular, há de ser  respeitado o prazo de que
cuida o artigo 500 do referido Código.